Tribunal: TJMT
Processo: 1062813-89.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1062813-89.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Férias]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (RECORRENTE), VOLMIR COLUSSI - CPF: 482.653.300-49 (RECORRIDO), DANIEL SEBASTIAN ALVES DOS SANTOS - CPF: 054.499.961-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1062813-89.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1062813-89.2025.8.11.0001

Recorrente:
Município de Paranatinga-MT.

Recorrido:
Volmir Colussi.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. FÉRIAS. CONCESSÃO FORA DO PERÍODO CONCESSIVO. PAGAMENTO EM DOBRO. PREVISÃO EXPRESSA EM LEI MUNICIPAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por ente público municipal contra sentença que julgou procedente o pedido de servidor público, determinando o pagamento em dobro das férias gozadas fora do período concessivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Definir se a concessão de férias após o término do período concessivo previsto na legislação municipal gera, por si só, o direito ao pagamento em dobro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Lei Municipal n.o 024/1997 prevê o direito anual ao gozo de férias e estabelece, de modo objetivo, que a concessão após o prazo legal impõe o pagamento em dobro, nos termos do artigo 76, § 2o, sem condicionar a sanção a requisito adicional não previsto em lei.

4.

A fruição das férias fora do período concessivo configura a hipótese normativa de incidência da penalidade, sendo inadequada a interpretação que afasta a dobra por suposta inexistência de mora qualificada.

5.

Os registros do caso demonstram que as férias relativas aos períodos aquisitivos discutidos foram usufruídas após o término dos respectivos períodos concessivos, o que atrai a sanção legal.

6.

A expressão “férias pagas em dobro” abrange a integralidade da remuneração de férias, razão pela qual o terço constitucional integra a base de cálculo da dobra.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O pagamento em dobro das férias é devido quando o ente público municipal concede o gozo após o término do período concessivo, nos termos do artigo 76, § 2o, da Lei Municipal n.o 024/1997, independentemente de requisito adicional não previsto em lei.

2.

A base de cálculo da dobra de férias inclui a remuneração das férias acrescida do terço constitucional, por integrar o conceito de remuneração do período de descanso.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, artigo 7o, inciso XVII; Lei Municipal n.o 024/1997, artigos 75 e 76, § 2o; Lei n.o 9.494/1997, artigo 1o-F; Lei n.o 11.960/2009; Emenda Constitucional n.o 113/2021, artigo 3o.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 870947; STJ, Tema 1233, REsp 1.993.530/RS; TJMT, RI 1054723-92.2025.8.11.0001, j. 10/02/2026; TJMT, RI 1053513-06.2025.8.11.0001, j. 10/02/2026; TJMT, RI 1044603-24.2024.8.11.0001, j. 16/10/2025.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1062813-89.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1062813-89.2025.8.11.0001

Recorrente:
Município de Paranatinga-MT.

Recorrido:
Volmir Colussi.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível do Município de Paranatinga-MT.

Ação:
Cobrança.

Origem:
Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais-MT.

Sentença
(Id. 352578351)
:
julgou procedentes os pedidos autorais, condenando o município recorrente ao pagamento da dobra legal das férias acrescidas do terço constitucional, relativamente aos períodos aquisitivos de 2018/2019 e 2029/2020.

Recurso Cível Inominado
(Id. 352578352): pugna pela reforma da sentença, para que sejam julgados integralmente improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Contrarrazões
(Id. 352578360): pugna pelo não provimento do recurso
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1062813-89.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1062813-89.2025.8.11.0001

Recorrente:
Município de Paranatinga-MT.

Recorrido:
Volmir Colussi.

Colendos Pares,

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de recurso inominado interposto pelo Município de Paranatinga-MT contra a sentença que julgou procedentes os pedidos feitos na presente ação de cobrança ajuizada por Volmir Colussi em face do recorrente.

O autor, servidor público municipal, alegou ter gozado as referidas férias relativas aos períodos aquisitivos de 28/04/2018 à 27/04/2019

e 28/04/2019 à 27/04/2020 fora do período concessivo legal, o que, segundo o artigo 76, § 2o, da Lei Municipal n.o 024/1997, gera o direito ao pagamento da respectiva remuneração em dobro.

A sentença de primeiro grau, reconheceu que a fruição das férias ocorreu após o término do período concessivo e julgou procedentes os pedidos iniciais, o que motivou a interposição do presente recurso.

Pois bem. Inicialmente, não prospera a alegação de falta de interesse processual por ausência de requerimento administrativo prévio.

A Constituição Federal, em seu artigo 5o, XXXV, assegura o acesso direto ao Poder Judiciário, sem condicionar tal direito ao esgotamento da via administrativa. A resistência do ente público, manifestada na contestação, configura pretensão resistida suficiente para caracterizar o interesse de agir.

Rejeita-se, portanto, a preliminar.

Quanto ao mérito, a questão central consiste em definir se a concessão de férias após o término do período concessivo, mas dentro do exercício civil subsequente, gera o direito ao pagamento em dobro previsto no artigo 76, § 2o, da Lei Municipal n.o 024/1997.

Os Juizados Especiais regem-se pelos princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade. Sob essa ótica, a análise deve ser direta e focada na solução justa e eficiente do conflito.

A legislação municipal que rege a matéria dispõe:

“Art. 75. O funcionário terá direito, anualmente, ao gozo de 30 (trinta) dias consecutivos de férias, sem prejuízo da remuneração, de acordo com escala organizada pela chefia competente.

(...)

Art. 76. independentemente de solicitação, será pago, por ocasião das férias, um adicional de 1/3 (um terço) da remuneração correspondente ao período de férias.

§ 1o No caso do funcionário exercer função gratificada ou ocupar cargo de comissão, a respectiva vantagem será considerada no cálculo de adicional previsto no "caput" deste artigo.

§ 2o Se as férias forem concedidas após o prazo de que trata o artigo 75 as mesmas serão pagas em dobro”.

A penalidade de pagamento em dobro, por sua natureza sancionatória, exige uma interpretação restritiva. Sua finalidade é coibir a mora excessiva e injustificada da Administração, que priva o servidor de seu descanso no tempo oportuno.

No caso em análise, os fatos são incontroversos. A tabela abaixo, extraída dos autos, esclarece a situação:

PERÍODO AQUISITIVO

PERÍODO CONCESSIVO

GOZO

28/04/2018 à 27/04/2019

28/04/2019 à 27/04/2020

01/09/2021 à 01/10/2021

28/04/2019 à 27/04/2020

28/04/2020 à 27/04/2021

01/11/2021 à 01/12/2021

A dobra das férias deve ser paga quando as férias não forem concedidas regularmente dentro do prazo. Logo, não havendo o gozo no período legal, incide a penalidade.

No que tange à base de cálculo da penalidade do dobro das férias não concedidas no período concessivo, deve ser considerado o valor da remuneração das férias, acrescida do 1/3 constitucional, pois esta gratificação está intrinsecamente ligada ao conceito de férias. A expressão "férias pagas em dobro" abrange a integralidade da remuneração do período.

Sobre a matéria:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL . BASE DE CÁLCULO. REMUNERAÇÃO. FÉRIAS EM DOBRO. RECURSO PROVIDO . I. CASO EM EXAME 1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de servidor público municipal para condenar o Município de Paranatinga ao pagamento de diferenças salariais. A pretensão original busca o recálculo de férias, terço constitucional e décimo terceiro salário com base na remuneração integral, bem como o pagamento de férias em dobro por concessão fora do prazo legal . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a base de cálculo das férias, terço constitucional e décimo terceiro salário deve ser a remuneração integral do servidor, incluindo as vantagens pecuniárias habituais, conforme a legislação municipal; e (ii) verificar se é devido o pagamento em dobro das férias concedidas após o término do período concessivo. III . RAZÕES DE DECIDIR 3. A Lei Municipal no 24/1997 (Estatuto dos Servidores de Paranatinga) estabelece expressamente que a base de cálculo das férias e do décimo terceiro salário é a remuneração integral, que abrange o vencimento básico e as vantagens pecuniárias. A decisão de primeiro grau, ao negar a existência de previsão legal, contrariou o texto da lei. 4 . As fichas financeiras e planilhas de cálculo demonstram que o município não incluiu verbas de natureza salarial e habitual, como horas extras e adicionais, na base de cálculo, resultando em pagamento a menor. 5. O pagamento em dobro das férias é devido, pois o artigo 76, § 2o, da mesma lei municipal determina a penalidade quando a concessão ocorre fora do prazo. Os registros financeiros e o relatório de férias vencidas comprovam o gozo acumulado e intempestivo do benefício . IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso provido. Tese de julgamento: 1 . A base de cálculo das férias, do terço constitucional e do décimo terceiro salário do servidor público do Município de Paranatinga deve considerar a remuneração integral, incluindo o vencimento básico e todas as vantagens pecuniárias de caráter permanente, conforme expressamente determinam os artigos 2o, IV, 75, § 5o, 76 e 196 da Lei Municipal no 24/1997. 2. É devido o pagamento em dobro das férias quando sua concessão ocorre após o período legalmente estabelecido, nos termos do artigo 76, § 2o, da Lei Municipal no 24/1997, fato comprovado por meio de fichas financeiras que demonstrem o acúmulo ou o gozo tardio.

Dispositivos relevantes citados: Lei Municipal no 24/1997 (arts . 2o, IV; 75, § 5o; 76, caput e § 2o; 196, parágrafo único); Emenda Constitucional no 113/2021.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1233, REsp n. 1.993 .530/RS, Relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, julgado em 11/06/2025; Turma Recursal Cível/MT, N.U 1044397-10.2024.8 .11.0001, Relator Juiz Hildebrando da Costa Marques, Terceira Turma Recursal, Julgado em 04/07/2025; Turma Recursal Cível/MT, N.U 1086042-15.2024 .8.11.0001, Relator Juiz Hildebrando da Costa Marques, Terceira Turma Recursal, Julgado em 30/09/2025.

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10547239220258110001, Relator.: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Data de Julgamento: 10/02/2026, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 13/02/2026)”.

“DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSOS INOMINADOS. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL . FÉRIAS. CONCESSÃO FORA DO PERÍODO CONCESSIVO. PAGAMENTO EM DOBRO. PREVISÃO EM LEI MUNICIPAL . BASE DE CÁLCULO. INCLUSÃO DO TERÇO CONSTITUCIONAL. RECURSO DO ENTE PÚBLICO NÃO PROVIDO. RECURSO DO SERVIDOR PROVIDO . I. CASO EM EXAME 1. Recursos Inominados interpostos por servidor público e por município contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de pagamento de férias em dobro, em razão da concessão de férias anuais após o término do período concessivo legal. O servidor busca a condenação integral, enquanto o ente público pleiteia a improcedência total da ação . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há 3 (três) questões em discussão: (i) se é devido o pagamento em dobro das férias quando a concessão ocorre após o prazo de 12 meses previsto na legislação municipal; (ii) se a fruição das férias em atraso, mas dentro do mesmo exercício civil do término do período concessivo, afasta a penalidade; e (iii) se o terço constitucional de férias integra a base de cálculo da dobra. III . RAZÕES DE DECIDIR 3. A Lei Municipal no 24/1997 (Estatuto dos Servidores de Paranatinga) prevê expressamente o pagamento em dobro das férias caso sejam concedidas após o período concessivo de 12 meses, tratando-se de penalidade objetiva pelo atraso na fruição do descanso. 4. A interpretação que exige "mora qualificada" ou que o gozo ocorra em exercício civil diverso para a incidência da penalidade cria requisito não previsto em lei, violando a objetividade da norma . A sanção é devida pela simples ultrapassagem do prazo legal. 5. A base de cálculo da dobra de férias abrange a remuneração integral do período, incluindo o terço constitucional, pois este integra o conceito de remuneração de férias. 6 . A análise da ficha funcional do servidor comprova que a concessão das férias de todos os períodos reclamados ocorreu de forma extemporânea, após o término dos respectivos períodos concessivos. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso do Município não provido . Recurso do servidor provido. Tese de julgamento: 1. O servidor público do Município de Paranatinga tem direito ao pagamento das férias em dobro quando a Administração Pública não concede o gozo do descanso no período concessivo de 12 meses subsequente ao período aquisitivo, por força do art. 76, § 2o, da Lei Municipal no 24/1997 . 2. A base de cálculo para o pagamento da dobra de férias inclui a remuneração do período acrescida do terço constitucional, uma vez que este integra o conceito de remuneração de férias.

Dispositivos relevantes citados: Lei Municipal no 24/1997, arts. 75 e 76, § 2o; Lei no 9 .099/1995, art. 55; CNGC/MT, art. 236.

Jurisprudência relevante citada: N .U 1044603-24.2024.8.11 .0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 14/10/2025, Publicado no DJE 16/10/2025; N.U 1086042-15.2024.8 .11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 30/09/2025, Publicado no DJE 02/10/2025.

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10535130620258110001, Relator.: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Data de Julgamento: 10/02/2026, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 13/02/2026)”.

“DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA . SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PARANATINGA. DIFERENÇAS DE 13o SALÁRIO, FÉRIAS, ADICIONAL DE INSALUBRIDADE E TERÇO CONSTITUCIONAL. BASE DE CÁLCULO . REMUNERAÇÃO INTEGRAL. PREVISÃO NA LEI MUNICIPAL No 024/97. PAGAMENTO EM DOBRO DE FÉRIAS. COMPROVAÇÃO DE CONCESSÃO FORA DO PRAZO LEGAL . SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME .

1. Recurso inominado interposto pelo Município de Paranatinga contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de servidora pública, condenando ao pagamento de diferenças relativas ao 13o salário, férias, terço constitucional, adicional de insalubridade e horas extras, tomando-se como base de cálculo a remuneração integral, bem como ao pagamento em dobro das férias concedidas fora do prazo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO .

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a base de cálculo das verbas de 13o salário, férias, terço constitucional e adicional de insalubridade deve considerar apenas o vencimento básico ou a remuneração integral; (ii) estabelecer se é devido o pagamento em dobro das férias concedidas após o período legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR .

3. O Estatuto dos Servidores do Município de Paranatinga (Lei Municipal no 024/97, arts. 2o, III e IV, 75, 76, 187 e 196) diferencia vencimento de remuneração, determinando que o cálculo do 13o salário, das férias e do terço constitucional deve incidir sobre a remuneração integral, compreendendo vencimento e vantagens pecuniárias permanentes.

4 . A Constituição Federal (art. 7o, XVIII) assegura o direito às férias acrescidas de 1/3, incidindo sobre a remuneração habitual do servidor.

5. As fichas financeiras comprovam que o Município considerou apenas o vencimento básico, omitindo adicionais e verbas habituais, configurando pagamento a menor .

6. O pagamento em dobro das férias é devido, pois restou demonstrado que foram concedidas após o prazo legal previsto no § 2o do art. 76 da Lei Municipal no 024/97.

7 . A preliminar de prescrição quinquenal não subsiste, pois a sentença limitou corretamente as parcelas ao quinquênio anterior à ação, nos termos do art. 1o do Decreto no 20.910/1932.

8 . A fixação de correção monetária pelo IPCA-E e juros pela taxa SELIC está em consonância com os Temas 810/STF e 905/STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

9 . Recurso desprovido.

Tese de julgamento: A base de cálculo do 13o salário, das férias e do terço constitucional do servidor público municipal deve considerar a remuneração integral, incluindo vencimento e todas as parcelas de natureza habitual. O pagamento em dobro das férias ao servidor público municipal é devido quando concedidas fora do prazo legal previsto na legislação local. O prazo prescricional para cobrança de verbas remuneratórias contra a Fazenda Pública é de cinco anos, nos termos do Decreto no 20 .910/1932.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 7o, XVIII; Decreto no 20.910/1932, art . 1o; Lei Municipal no 024/1997, arts. 2o, III e IV, 75, 76, 187 e 196; Lei 9.099/95, arts. 46 e 55; CPC, art . 85, § 3o, I. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 810; STJ, Tema 905; Turma Recursal Cível, N.U 1011679-23.2025 .8.11.0001, j. 10/07/2025; Turma Recursal Cível, N .U 1089790-55.2024.8.11 .0001, j. 15/08/2025; Turma Recursal Cível, N.U 1044397-10.2024 .8.11.0001, j. 04/07/2025 .

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10446032420248110001, Relator.: VALDECI MORAES SIQUEIRA, Data de Julgamento: 16/10/2025, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 16/10/2025)”.

Portanto, é devido o pagamento em dobro de todos os períodos reclamados.

Por essas razões, conheço do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
para
MANTER
a sentença de primeiro grau em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios à base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da condenação. Entretanto,
deixo de condená-lo ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 236 da CNGC-MT:
“Ficam isentos de custas judiciais e emolumentos o Estado e o Município, e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do parágrafo único do artigo 4o do Provimento n. 27/2004-CM”.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2026